Tribunal: TJDFT
Processo: 0704404-25.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA COMUNICAÇÃO DE CRIME. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS E DO AGENTE POLICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO REGISTRO PENAL NA ANÁLISE DOS ANTECEDENTES DO RÉU. READEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. DEFERIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O conjunto probatório produzido nos autos revela, com segurança, que o réu praticou o ilícito de falsa comunicação de crime, servindo de lastro para a sentença condenatória.
2. A condenação do réu por crime anterior ao dos autos, com trânsito em julgado no curso da nova ação penal, não pode ser utilizada para configurar a reincidência.
3. Excluída a reincidência, é cabível a utilização do mesmo registro na análise dos antecedentes penais do réu, desde que a pena imposta não ultrapasse o quantum fixado na r. sentença, para não incorrer em reformatio in pejus.
3. Observados os requisitos legais, é mais adequada a determinação do regime prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.